Tribunal: TJMT
Processo: 1002325-63.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002325-63.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 00.831.964/0001-81 (APELANTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOAO ALVARO FURTADO MENDONCA DALTRO DE MELO - CPF: 044.093.431-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGADO OS DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E MÁRCIO APARECIDO GUEDES.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR – OFERECIMENTO DE BEM MÓVEL COMO GARANTIA PARA O FIM DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO – REJEITA – GARANTIA NÃO ADMITIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se o juízo de primeiro grau obedeceu aos requisitos constantes do art. 489, do CPC, não subsiste a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

2. Embora seja possível a emissão de certidão de regularidade fiscal nos termos do artigo 206, do Código de Processo Civil mediante garantia antecipada do feito executivo, a jurisprudência do STJ tem admitido como garantia apenas a fiança bancária ou o seguro garantia, uma vez que essas modalidades estão prevista na Lei de Execução e são as que mais se aproximam do deposito em dinheiro.

3. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIO LTDA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Roberto Barros de Campos, na “
AÇÃO CAUTELAR INOMINADA COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARTE
”
n.º 1002325-63.2016.8.11.0041, ajuizada pela parte apelante em face do ESTADO DE MATO GROSSO, MT, em

trâmite na 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, julgou improcedente a ação, nos seguintes termos (ID. 86679528):

“
Vistos,

Trata-se de cautelar inominada com pedido de liminar requerida por
H. PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIOS LTDA.,
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, na qual o requerente pleiteia a prestação de caução para “(I) atribuir efeitos semelhantes à penhora em relação aos crédito tributário lançados em seu conta corrente fiscal
(id. 510935)
, objeto da garantia apresentada, (II) possibilitar a expedição da Certidão de Regularidade Fiscal e a respectiva proibição ao Estado de incluir o nome da autora nos cadastros de inadimplentes
.
”

Aduz a autora, ser pessoa jurídica atuante na comercialização, locação e assistência técnica de copiadoras, impressoras e scanners, há mais de 15 anos.

Relata ter sido surpreendida com a inclusão súbita de pendência fiscal no sua conta corrente fiscal da Secretaria de Fazenda no valor de R$ 723.140,43 (setecentos e vinte e três mil, cento e quarenta reais e quarenta e três centavos), cujo conhecimento veio a tona quando a Autora tentou retirar a Certidão de Débitos pelo site da SEFAZ/MT.

Assenta que não consegue emitir certidões negativas e fica impedida de receber pelos serviços já prestados a órgãos públicos, bem como de participar de licitações que são sua principal fonte de receita.

Alega que além de não conseguir emitir certidões negativas, a manutenção dos valores, acarreta a apreensão de todas as mercadorias advindas de fora do Estado que são destinadas à Autora, exigindo o recolhimento antecipado do ICMS, em função do que dispõe a Resolução SEFAZ nº 07/2008.

Inconformada com o referido lançamento, e com a pretensão de discuti-lo futuramente, em sede de embargos à execução, requer oferecer bens móveis, qual sejam, impressoras multifuncionais da marca SAMSUNG, conforme descritos na Nota Fiscal nº 401597, 401599, 401600, 409314, 409315, 83788, 57574 e 69434; avaliados em R$ 1.279.242,39 (um milhão, duzentos e setenta e nove mil, duzentos e quarenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Com a inicial juntou documentos.

A liminar foi deferida
(539739).

Juntada de cópia de petição de Agravo de instrumento proposto pelo Estado de Mato Grosso
(id. 686888).

Apresentada contestação pelo Estado de Mato Grosso
(id. 689740).

Acostada cópia da r. Decisão monocrática em agravo interposto pelo Estado de Mato Grosso suspendendo os efeitos da decisão que deferiu a liminar
(id. 699636).

Apresentada impugnação no
id. 6714114.

Manifestação do Ministério Público
(id. 9835569).

Colação de venerando Acórdão que proveu recurso do impetrado/agravante no bojo do qual restou exarado que:
“Dentre as causas suspensivas do art. 151 do CTN,
não encontra-se a apólice seguro garantia
, e, sendo assim,
não há como possibilitar
à agravada a equiparação da cártula ao depósito do montante integral em dinheiro pra fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário”
.
(id. 30503399).

Vieram-me conclusos.

É o que merecia destaque.
Fundamento e decido.

Conforme relatado, a presente demanda fora proposta com o escopo de obter uma decisão para suspender a exigibilidade dos débitos lançados na conta corrente fiscal da autora, bem como não exista óbice para emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, mediante prestação de caução consistente em bens móveis.

Pois bem. É sabido que o lançamento tributário é ato jurídico que formaliza o vínculo obrigacional existente entre o contribuinte e o fisco, trata de procedimento pelo qual a Fazenda Pública é detentora do poder-dever de exigir o crédito tributário, sendo marco temporal para que o contribuinte recolha os valore impostos pelo Fisco, no prazo legal estabelecido, ou tome medidas no intuito de desconstituir a cobrança, via apresentação de defesa administrativa.

Finalizado o procedimento administrativo, tendo este, resultado desfavorável ao contribuinte, o crédito tributário volta a ser exigível, sendo inscrito em dívida ativa a fim embasar as execuções fiscais ajuizadas pelas Fazenda Públicas, pelas quais o ente público, a fim de satisfazer seu crédito, solicita a expropriação de bens e direitos do contribuinte/devedor para pagamento de dívida inscrita em dívida ativa.

Ocorre que, entre o fim do procedimento administrativo, inscrição em dívida ativa e ajuizamento da execução, pode o contribuinte/devedor vir a sofrer restrições de direitos, à exemplo está a impossibilidade de emitir Certidão de Negativa de débito ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa, prejudicando assim a continuidade das atividades comerciais.

Nesse cenário, a fim de resguardar o interesse dos contribuintes que desejam discutir judicialmente o débito, em casos em que a Fazenda Pública se encontra em mora no ajuizamento da execução fiscal, o legislador garantiu ao sujeito passivo algumas modalidades de suspensão do crédito que virá a ser discutido.

Assim, o Código Tributário Nacional, em seu art. 151, prevê as seguintes modalidades de suspensão da exigibilidade do crédito tributário:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

VI – o parcelamento.

(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

(...)

Por sua vez, o art. 9º da Lei 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) prescreve quais são as modalidades de garantia do crédito tributário:

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou

IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública.

(...)

Nos termos dos dispositivos colacionados, tem-se que, as modalidades de garantia que não a realização do depósito em montante integral, previstas neste último dispositivo, não implicam,
ope legis,
na suspensão da exigibilidade do crédito tributário, porquanto não mencionadas no rol do art. 151 do CTN, entendimento este sumulado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 112:

SÚMULA 112 -
O depósito
somente suspende
a exigibilidade do crédito tributário
se for integral e em dinheiro
.

Portanto, ainda que a oferta de bem à penhora (
in casu
bens móveis - impressoras), seja uma das modalidades de garantia ao crédito tributário, denota-se que
apenas as hipóteses
constantes no art. 151 do CTN detém o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Ao contrário, vêm decidindo a jurisprudência pátria, ao tratar da possibilidade de aceitação das outras modalidades de garantia, previstas no art. 9º da LEF, com o fito de possibilitar a emissão de certidão negativa de débito do contribuinte.

É nesse sentido que vem se decidindo na jurisprudência pátria:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. DÉBITO FISCAL. CAUÇÃO ANTECIPATÓRIA DE GARANTIA.
BEM IMÓVEL OFERTADO EM GARANTIA
. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1.A caução oferecida pelo contribuinte em ação cautelar inominada, antes da propositura da execução fiscal, é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, desde que aceita como garantia do juízo. 2.
Constatado nos autos que o contribuinte ofereceu em garantia imóvel desembaraçado avaliado em quantia suficiente para assegurar o débito existente perante a Fazenda, não há motivos para a recusa da caução ofertada
. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.(TJDFT, Acórdão n.853135, 20140020295686AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/02/2015, Publicado no DJE: 09/03/2015. Pág.: 383.)

Assim, ainda que as demais modalidades de garantias previstas em lei, que não o depósito integral em dinheiro, não tenham o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, estas,
desde que idôneos e em valor suficiente à integralidade do débito
, são meios aptos para garantir à emissão de certidão positiva com efeito de negativa, por parte dos contribuintes.

Portanto, tendo escopo legal à oferta de bem imóvel como garantia de crédito tributário, sem que, contudo, seja meio apto de suspender a exigibilidade do crédito tributário, passe-se à análise ao caso concreto.

Pois bem, exsurge indubitável que o contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação tributária e antes do ajuizamento da Execução Fiscal, garantir o Juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeitos de negativa, na forma disciplinada pelo art. 206 do Código Tributário Nacional. Dessarte, a jurisprudência pátria, especialmente a do STJ, é pacífica quanto à possibilidade de se obter certidão de regularidade fiscal mediante a garantia do Juízo, com a prestação de caução (seguro-garantia ou fiança bancária), tendo por base os termos do art. 9º, inciso II, da Lei nº. 6.830/80.

No entanto, ao suspender a liminar deferida pela Juízo
a quo (id. 539739),
o ínclito Desembargador Luiz Carlos da Costa em r.
Decisum
Monocrático de 07/04/2016 (
id. 699636
), prolatado no bojo do Agravo de Instrumento n. 1000093-07.2016.8.11.0000, obtemperou,
ad litteram:

Por outro lado, em conformidade com o processo eletrônico nº 1002325-63.2016.8.11.0041, em trâmite na 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, a agravante não apresentou qualquer cálculo específico acerca dos débitos impugnados e se limitou a demonstrar extrato de conta corrente fiscal e relatório de certidão positiva e débitos por contribuinte (fls. 42/51 e 55/68, respectivamente, processo eletrônico nº 1002325-63.2016.8.11.0041),
com o demonstrativo de diversos valores, alguns com a informação de “omisso”, “quitado” e “suspenso”; logo, o valor específico a qual se busca garantir não se monstra incontroverso
.

A respeito dos bens ofertados como garantia, para atestar seus respectivos valores,
apresentou somente cópia de suas notas fiscais (fls. 72/81), emitidas no ano de 2014, sem, contudo, qualquer avaliação acerca das quantias indicadas ou demonstrativo do real estado de conservação
.

É cediço que a oferta de caução real idônea, no valor do respectivo débito fiscal impugnado, permite a emissão de certidão positiva com efeito de negativa; todavia, trata-se de ônus do qual a agrava não se desincumbiu.

Vale lembrar que, ao permitir a emissão da referida certidão, poderá a agravada, assim, participar de licitações públicas e receber créditos “[...] dos entes públicos [...]” (fls. 62), como mesmo afirma, sem atender aos requisitos legais, ao utilizar documento que, ao menos nesta quadra de cognição, não provou fazer jus.

Essas, as razões por que suspendo a eficácia da decisão até o pronunciamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
(
id. 699636
) (destaquei).

Decisum
Monocrático confirmado no venerando Acórdão exarado no Agravo de Instrumento n. 1000093-07.2016.8.11.0000
(id. 30503399).

Impende,
in casu
, lembrar que no Direito Tributário vigora o princípio
in dubio pro fisco
.

No caso concreto, face a todo o supra exposto, depreende-se que a medida cautelar vindicada resta desprovida do
fumus boni iuris
a dar azo a sua concessão.

Dispositivo

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação cautelar inominada; por conseguinte, extingo o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Intime-se.

Às providências.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

Juiz de Direito

”

Em face da sentença foram opostos embargos de declaração pelas partes, sendo rejeitado o da H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIO LTDA. (ID. 86679541), e acolhido o do ESTADO DE MATO GROSSO, MT, para fixar honorários advocatícios (ID. 193469151).

A parte apelante alega, preliminarmente a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, pois
“(...) quedou inerte sobre o pedido de emissão da Certidão Positiva com efeito de negativa, nos termos do artigo 206 do CTN, (...)”.

Assevera que
“(...)apresentou bens móveis (com valor muito superior aos débitos à época) com o objetivo de CAUCIONAR os débitos e obter a CPEND com fundamento legal na disposição contida no artigo 206 do Código Tributário Nacional”
.

Narra ofensa aos princípios do livre exercício da atividade e ampla defesa.

Assevera que
“(...)os bens ofertados em caução são idôneos, cuja propriedade da caucionante encontra-se devidamente comprovada por meio das Notas Fiscais juntadas à exordial, bem como a suficiência é clara ao passo que superam o valor do título em mais de 76%, não havendo, portanto, qualquer óbice a concessão da medida pretendida pela Apelante”.

Ressalta que
“(...)os bens oferecidos em caução somavam à época o montante de R$ 1.279.242,39 (um milhão duzentos e setenta e nove mil duzentos e quarenta e dois reais e trinta e nove centavos), o que é facilmente verificável pelas notas fiscais anexas à inicial, sendo este valor extremamente superior ao dos débitos, que somavam R$ 723.140,43 (setecentos e vinte e três mil, cento e quarenta reais e quarenta e três centavos)”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)b) Que seja o recurso conhecido e provido, no sentido de reformar a sentença, reconhecendo o direito da Apelante de obter a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, através da caução dos débitos através dos bens móveis ofertados à exordial, tudo com lastro na previsão do artigo 206 do CTN;

c) Caso se entenda que o presente recurso de Apelação não esteja amparado pelo preparo de Id. 58444647, que se oportunize à Apelante, prazo para novo recolhimento;

d) Com a reforma da sentença, que seja o Estado Apelado condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbências;”.

A parte agravada, em contrarrazões, postula o desprovimento do recurso e arbitramento de honorários (ID. 193469162).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (ID. 89148457).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIO LTDA., contra a
sentença que indefiro a ação cautelar
.

Da análise dos autos, verifica-se que
H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIO LTDA.,
ingressou, em 19.02.2016 com a presente ação, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a prestação de caução, para expedição de certidão positiva com efeito negativo, para tanto ofereceu impressoras multifuncionais da marca SAMSUNG, conforme descritos na Nota Fiscal nº 401597, 401599, 401600, 409314, 409315, 83788, 57574 e 69434; avaliados em R$ 1.279.242,39 (um milhão e duzentos e setenta e nove mil e duzentos e quarenta e dois reais e trinta e nove centavos).

A antecipação de tutela foi
deferida,
em
11.03.2016,
conforme decisão de ID. 86679488.

O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs agravo de instrumento (ID. 86679494), que foi provido (ID. 86679527).

A contestação foi apresentada no ID. 86679496, e a impugnação no ID. 86679509.

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
14.05.2020
(
ID. 86679528), que julgo improcedente a ação.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

- DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A parte apelante suscita, ainda como matéria preliminar, a nulidade da sentença, nos termos do artigo 489, § 1º, IV, do CPC, além do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, por fundamentação deficiente, alegando que
“
a sentença
a quo
, não enfrenta a emissão de Certidão Positiva com efeito de Negativa nos termos do artigo 206 do CTN, sem que os créditos tributários estejam com a exigibilidade suspensa, pedido que
JAMAIS CONSTOU NOS PRESENTES AUTOS
, pois a única fundamentação trazida na sentença é que o oferecimento de bens não tem o condão de suspender a exigibilidade
”.

Sobre o assunto, sabe-se que a sentença, nos termos do artigo mencionado, deve ser composta de relatório, fundamentação e dispositivo, com a devida invocação dos motivos concretos de incidência de conceitos jurídicos ao caso, enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo e observância dos precedentes judiciais, sob pena de se considerar não fundamentada. Observe-se:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

§ 2º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§ 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”.

Na hipótese, diferentemente do que sustenta a parte apelante em suas razões recursais, o magistrado
a quo
fez constar na sentença os motivos pelos quais concluiu pela improcedência dos pedidos iniciais, com o devido embasamento de sua decisão em dispositivos de lei aplicáveis à espécie, conforme se observa da sentença:

“Portanto, tendo escopo legal à oferta de bem imóvel como garantia de crédito tributário, sem que, contudo, seja meio apto de suspender a exigibilidade do crédito tributário, passe-se à análise ao caso concreto. Pois bem, exsurge indubitável que o contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação tributária e antes do ajuizamento da Execução Fiscal, garantir o Juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeitos de negativa, na forma disciplinada pelo art. 206 do Código Tributário Nacional. Dessarte, a jurisprudência pátria, especialmente a do STJ, é pacífica quanto à possibilidade de se obter certidão de regularidade fiscal mediante a garantia do Juízo, com a prestação de caução (seguro-garantia ou fiança bancária), tendo por base os termos do art. 9º, inciso II, da Lei nº. 6.830/80. (...)”.

Ademais, conforme vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça:
“
O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
”
(AgInt no REsp 1662345 / RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Data do Julgamento: 13/06/2017).

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADAS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDAS – DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL PÚBLICO A PARTICULAR – DISPENSA INDEVIDA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO – CONDUTAS DOS ARTIGOS 10 E 11 DA LIA – TEMA 1.199/STF – APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.230/21 AOS PROCESSOS EM TRÂMITE – DOLO ESPECÍFICO – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PERDA PATRIMONIAL EFETIVA – ATOS DE IMPROBIDADE NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

2. “Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15)
.” (N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021).

3. Nos termos do art. 29, VIII da CF e do tema 469/STF, deve ser acolhida a ilegitimidade passiva dos ex-vereadores, pois “nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao vereador“.

4. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser aplicadas às causas sem trânsito em julgado.

2. Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1º, §§ 1º e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

3. A inobservância do ditame legal quanto à dispensa de licitação para doação de bem público, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, se não restaram comprovados o elemento subjetivo – dolo específico – dos agentes e a perda patrimonial efetiva, a teor do que dispõe a nova redação dada aos artigos 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992.

4. Recursos conhecidos e providos”.

(N.U 0007436-93.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023). (Grifo nosso).

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO IRREGULAR – ÁREA DE RESERVA LEGAL E PRESERVAÇÃO PERMANENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – MÉRITO – ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL OFICIAL – DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBANTES NOS AUTOS – MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (AgInt no REsp 1662345 / RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Data do Julgamento: 13/06/2017).

2 - Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova pericial, quando juiz considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

3 – Verificando razoável a multa cominatória aplicada, não há que se falar em minoração, tendo-se em vista que a finalidade da multa consiste justamente em coibir o descumprimento das obrigações impostas”.

(N.U 0004902-28.2010.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 04/04/2023). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC OBSERVADOS – PRELIMINAR REJEITADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – TEMPO DE ESPERA NA FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO – PRECEDENTE DO STF – MULTA EXORBITANTE - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15).

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os municípios detêm competência legislativa para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários, como no caso concreto, por serem tais matérias assuntos de interesse local (RE 610221 RG).

Quanto à verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

A graduação da multa administrativa pela não observância ao CDC e às Leis Estaduais e Decreto Federal, se mostra adequada, em especial, gravidade das irregularidades, à luz do art. 57 da legislação consumerista.

Não há falar-se em ilegalidade no Processo Administrativo, quando oportunizado à parte a ampla defesa e o contraditório, anterior à aplicação da pena de multa pelo PROCON Municipal, garantindo-se, assim, o devido processo legal.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC”.

(N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021). (Grifo nosso).

Dessa maneira, não se vislumbra a alegada fundamentação insuficiente, apta a macular o ato sentencial.

Com base nisso,
rejeito a PRELIMINAR
aventada.

- MÉRITO

Sabe-se que
o STJ firmou o entendimento de ser possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do art. 206, do Código Tributário Nacional.

Porém, para essa finalidade, exige-se que a caução ofertada seja em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, uma vez que são essas as modalidades previstas na Lei de Execução Fiscal e que propiciam segura e eficaz garantia da execução diante do alto grau de liquidez.

Dessa forma, considerando que estão presentes os pressupostos objetivos à medida, já que não há notícia da propositura da ação de execução do débito objeto da lide, restringe-se a controvérsia recursal à análise da idoneidade e suficiência da caução ofertada pela autora, ora apelante.

No caso, a apelante não efetuou o depósito em espécie do montante integral do débito questionado na lide, oferecendo, como caução,
impressoras multifuncionais da marca SAMSUNG, conforme descritos na Nota Fiscal nº 401597, 401599, 401600, 409314, 409315, 83788, 57574 e 69434;
avaliadas em
R$ 1.279.242,39
(um milhão e duzentos e setenta e nove mil e duzentos e quarenta e dois reais e trinta e nove centavos),

este que, no entanto, não observa a ordem de preferência prevista na lei de regência e nem corresponde a uma das hipóteses acima elencadas como as admitidas como idônea pela jurisprudência pátria.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – OFERECIMENTO DE BEM MÓVEL COMO GARANTIA PARA O FIM DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – GARANTIA NÃO ADMITIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora seja possível a emissão de certidão de regularidade fiscal nos termos do artigo 206, do Código de Processo Civil, mediante garantia antecipada do feito executivo, as jurisprudências do STJ têm admitido como garantia apenas a fiança bancária ou o seguro garantia, uma vez que essas modalidades estão prevista na Lei de Execução e são as que mais se aproximam do deposito em dinheiro.

2. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida.

(N.U 1010554-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022)(grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER O CRÉDITO TRIBUTÁRIO IMPUGNADO – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO (SÚMULA 112 DO STJ) –
OFERECIMENTO DE BEM MÓVEL COMO GARANTIA PARA O FIM DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – GARANTIA NÃO ADMITIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art. 151, V, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN).

Se não ficar constatada na ação a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, não é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no art. 151, “V”, do Código Tributário Nacional.

Conforme entendimento pretoriano da Súmula 112 do STJ e do REsp.

1.156.668/DF recepcionado como Recurso Repetitivo (Tema 378), para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN, se monstra necessário o deposito integral e dinheiro do crédito impugnado.

Embora seja possível a emissão de certidão de regularidade fiscal nos termos do artigo 206 do Código de Processo Civil mediante garantia antecipada do feito executivo, as jurisprudências do STJ têm admitido como garantia apenas a fiança bancária ou o seguro garantia, uma vez que essas modalidades estão prevista na Lei de Execução e são as que mais se aproximam do deposito em dinheiro.

(N.U 1018333-68.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022) (grifo nosso)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – TAD’S – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - REQUISITOS DOS ARTIGOS II E V DO CTN NÃO PREENCHIDOS –
OFERECIMENTO DE CAUÇÃO – BEM MÓVEL – INOBSERVÂNCIA DA GRADAÇÃO PREVISTA NAS NORMAS DE REGÊNCIA
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não demonstrados os requisitos autorizadores da medida liminar (art. 300 do CPC), só se suspende a exigibilidade de crédito tributário mediante depósito integral,
sendo certo que o Recorrente ofereceu bem móvel que ocupa o 6º lugar na gradação trazida pela Lei de Execuções Fiscais e CPC/15.

2. Decisão mantida. Recurso desprovido.

(N.U 1006675-18.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 10/08/2021) (grifo nosso)

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação interposto por H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIO LTDA
.,
e, consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) sob o
percentual fixado no ato sentencial, em razão do trabalho realizado pelo patrono no âmbito recursal, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024